Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018248-53.2019.8.11.0000
Recorrente: VALDIR JOSÉ STRIEDER
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDIR JOSÉ STRIEDER com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32589464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.” (TJMT, RAI 1018248-53.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
O Recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o do CPC, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no dispositivo legal, quais sejaM, a relevância dos fundamentos dos embargos, a possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, e ainda, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que foi apresentado ao Douto Juízo a quo, uma vez que apontou o imóvel rural que foi garantia hipotecária do contrato rural em caução nos presentes embargos.
Recurso tempestivo (ID 35800034)
Contrarrazões no ID 37157959.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 36009968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 919, § 1o, do CPC está amparada na assertiva de que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução quais sejaM, a relevância dos fundamentos dos embargos, a possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, e ainda, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que foi apresentado ao Douto Juízo a quo, uma vez que apontou o imóvel rural que foi garantia hipotecária do contrato rural em caução nos presentes embargos. Assevera que há indícios de ilegalidades praticadas nas células uma vez que há majoração do saldo devedor (capitalização de juros e comissão de permanência).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. (...).
3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.731.508/PE, Segunda Turma, DJe 24.5.2018.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1754930/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x